Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029027-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), GILBERTO SANTOS SOUSA - CPF: 418.515.508-52 (PACIENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNY DA SILVA WITER - CPF: 001.086.792-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DARRYE DARLON DE OLIVEIRA - CPF: 067.400.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOS SANTOS AMBROSIO - CPF: 078.186.803-30 (VÍTIMA), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 068.549.331-88 (VÍTIMA), ANDRESSA FIGUEIRA DE SOUZA - CPF: 706.776.852-70 (VÍTIMA), CLARA LIS DE ALMEIDA - CPF: 014.931.411-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
GRAVE E ENVOLVIMENTO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de Gilberto Santos Sousa, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pela Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em razão de suposta prática de crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo roubo majorado, extorsão, organização criminosa e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

a) a possibilidade de análise de negativa de autoria e materialidade no
habeas corpus;

b) a existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva;

c) a adequação das condições pessoais e das medidas cautelares diversas da prisão frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Impossibilidade de análise de negativa de autoria e materialidade na via do
habeas corpus
.

A tese de negativa de autoria e ausência de materialidade não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, que não permite análise aprofundada de provas. O rito célere do
writ
limita-se à verificação de questões de legalidade e regularidade das decisões judiciais.

Jurisprudência aplicável
:

"O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou materialidade, pois exige avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ.
" (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/08/2023).

4. Fundamentação idônea e garantia da ordem pública

A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, como a participação do paciente em organização criminosa e sua atuação logística na empreitada criminosa, que envolveu menores e resultou em graves repercussões sociais. A gravidade do
modus operandi
e os riscos à ordem pública justificam a medida cautelar extrema.

5. Condições pessoais favoráveis

As condições pessoais do paciente, como primariedade e bons antecedentes, são insuficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme entendimento consolidado pelo TJMT no Enunciado n.º 43.

6. Impossibilidade de medidas cautelares alternativas

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, conforme já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

Não cabe análise de negativa de autoria e materialidade na via do
habeas corpus
, por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com o rito célere do
writ
.

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco à ordem pública, evidenciado pelo
modus operandi
e envolvimento em organização criminosa.

Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar os objetivos da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes
citados:

CPP
,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/08/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 42 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GILBERTO SANTOS SOUSA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 12/08/2024, pela suposta prática dos crimes
tipificados no art. 157, § 2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, art. 158, caput, c/c §1º e 3º, art. 288, caput, c/c §único, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva; b) os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP, não estão presentes;
c) possui predicados pessoais favoráveis; d) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requer a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, caso assim entender, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
245475699
ao ID n.
245480157
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
246528694
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
248159654
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
248721692
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

GILBERTO SANTOS SOUSA
, por ordem do Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Sapezal
/MT.

Exsurge d
a
A
ção Penal

n.
1001456-08.2024.8.11.0078
que a Autoridade Coatora
manteve
a prisão preventiva para garantia da ordem pública
e
fundamentando sua decisão na periculosidade do paciente. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
No caso concreto, analisando os autos, verifico que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, encontra-se seguramente fundamentada, demonstrando o fumus
comissi
delicti, traduzido na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o periculum
libertatis
.

O fumus
comissi
delicti está caracterizado em virtude da presença de provas de materialidade delitiva constante no boletim de ocorrência (ID 162303758), termos de declarações das vítimas (fls. 29/60 - ID 162303761), Termos de reconhecimento fotográfico (fls. 61/88 - ID 162303761), Termo de depoimentos do
Policias
Militares (ID 162303762; ID 162303763; ID 162303764; ID 162303765), relatório de investigação (ID 167761818; ID 167761907/ ID 167767604), e indícios suficientes de autoria.

Após autorização judicial para acesso a dados contidos em dispositivo móvel do menor WEVILLY MARTONIO FARIAS DA SILVA, aprendido na data dos fatos, foi possível identificar participação de ALINNY DA SILVA WITER, GILBERTO SANTOS SOUSA e DARRYE DARLON DE OLIVEIRA, sendo que este
ultimo
foi identificado
pela vítimas
como sendo um dos autores do roubo.

Conforme se extrai do relatório de investigação (ID 167761818 e 167761907), foi possível extrair conversas, ligações e videoconferência via WhatsApp, com a participação dos denunciados momentos antes da execução da prática criminosa.

Conforme dados extraídos, a denunciada ALINNY DA SILVA WITER, vulgo WITTER, foi responsável por planejar o crime de roubo juntamente com outros suspeitos ainda não identificados.
Os dados também apontam a participação do denunciado GILBERTO SANTOS SOUSA, VULGO POLACO, pois há registro de ter participado de uma reunião, por videoconferência, horas antes da execução da empreitada criminosa, sendo a sua participação, segundo a polícia, como responsável por levar os suspeitos até o local do crime e prestar apoio logístico.
Já em relação ao DARRYE DARLON DE OLIVEIRA, foi identificado pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo.

Dessa forma, verifica-se a presença de indícios
suficiente
de autoria em relação aos denunciados, sendo que o denunciado GILBERTO SANTOS SOUSA, ora requerente, foi, em tese, responsável por analisar e levar os demais acusados até o local do crime, prestando apoio logístico.

Portanto, quanto a prova da existência do crime (materialidade) indício suficiente de autoria, tal pressuposto resta preenchido, conforme já foi exaustivamente tratado alhures.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de menores, sendo que, além das agressões físicas praticadas em face das vítimas, foram efetuados disparos contra os Policiais Militares, que revidaram ocasionando a morte de dois dos suspeitos.

Além disso, destaca-se que os elementos angariados até o presente momento,
demonstram, a princípio, que os denunciados, inclusive o requerente GILBERTO SANTOS SOUSA, são membros da facção criminosa intitulada “comando vermelho”.

Por fim, impende destacar, que eventuais condições pessoas favoráveis do requerente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Assim sendo, estando presentes e vigentes os pressupostos,
MANTENHO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
do requerente. (...) (sic) (id. 245480153)”

No que tange à alegação de ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva,

ao argumento de que, sua prisão foi decretada em meras suposições e interpretações subjetivas.

Quanto à esta questão, o
bserva-se que a Autoridade Coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que ele integra a organização criminosa “Comando Vermelho” e, na empreitada criminosa, foi responsável por analisar e conduzir os demais acusados até o local do crime, prestando apoio logístico, conforme demonstrado na investigação.

No entanto, anoto, de plano, que descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).”

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que
manteve
a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública,

considerando que o paciente integra uma organização criminosa. Ademais, o crime foi praticado em concurso de pessoas, com o envolvimento de menores. Além das agressões físicas contra as vítimas, houve troca de tiros com a polícia, resultando na morte de dois suspeitos envolvidos na empreitada criminosa.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em face da gravidade dos delitos perpetrados
,
em tese
,
e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GILBERTO SANTOS SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025